Tribunal: STF
Processo: ACO 2107
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de ação cível originária proposta pela Casa da Moeda do Brasil (CMB), contra o Estado do Rio de Janeiro, pleiteando a declaração de imunidade tributária recíproca quanto aos serviços prestados em regime de exclusividade e a repetição de indébito do valor pago indevidamente.



    A autora alegou natureza de empresa pública federal, responsável pela execução de serviços públicos diversos, de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, realizando parte das suas atividades em regime de monopólio, nos termos dos arts. 2º e 5º do Decreto n. 2.122/1997 c/c os arts. 21, VII, e 22, VI, da CF (eDoc 1).



    Aduz ter realizado procedimento licitatório para firmar contrato administrativo objetivando a aquisição de nova linha de equipamentos para fabricação de cédulas, contemplando montagem, instalação, partida, testes, acessórios, ferramentas, assistência técnica e treinamento de operação e manutenção.



    Vencedora a empresa estrangeira KBA-GIORI S/A, estabelecida na Suíça, tendo sido necessária a importação de equipamentos. Ao declarar a importação à Receita Federal, por meio do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), incidiram tributos, dentre os quais o ICMS-Importação e o ICMS-FECP Importação, cobrados pelo Estado do Rio de Janeiro.



    Nesse panorama, pleiteou o reconhecimento da imunidade tributária recíproca, nos termos da jurisprudência que interpreta de forma finalística o art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, para abranger empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviço público em regime de monopólio (ou de obrigatoriedade, de exclusividade, de forma privativa ou em atividades típicas e próprias de Estado), por outorga do ente político.



    Ressaltou a diferença entre as empresas que participam da atividade econômica daquelas prestadoras de serviço público em decorrência de imposição legal, encaixando-se neste último caso, pelo que argumentou serem extensíveis à CMB prerrogativas de Fazenda Pública, conforme decidido no RE n. 94.126, Primeira Turma, ministro Néri da Silveira, DJ de 22 de junho de 1984. 



    A CMB juntou, por fim, o contrato administrativo e termos aditivos (eDocs 6 a 11), assim como os extratos de declaração de importação (eDocs 12 a 46).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro oficiou o Supremo, observando pendência no pagamento das custas processuais (eDoc 51), o que foi regularizado (eDoc 54), com pagamento das custas relativas à Carta de Ofício inclusive (eDocs 56 e 57).



    Na sequência, o Estado do Rio de Janeiro apresentou contestação (eDoc 60), argumentando, preliminarmente, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC/1973) e a necessidade de emenda da inicial. Afirmou que a não apresentação desses documentos tornaria indispensável a produção de prova pericial contábil.



    No mérito, asseverou que a Casa da Moeda é uma das maiores empresas do país e que realiza diversas atividades que não podem ser entendidas como serviços públicos essenciais, mas sim como atividades econômicas típicas do mercado concorrencial.



    Nesse sentido, citou a produção de medalhas emblemas, distintivos e comendas comemorativas; de diplomas e certificados físicos e digitais; de bilhetes de transporte público; de cartões indutivos para o setor da telefonia; de selos, lacres de segurança, envelopes de segurança e folhas-base para a emissão de documentos, entre outros. Todos esses produtos, segundo o Estado, seriam comercializados em regime de livre concorrência, dando à CMB relevância econômica e empresarial que atrairia a aplicação do art. 173, CF.



    No que diz respeito à alegação da CMB de que realizaria a emissão da moeda em regime de exclusividade, a requerida afirmou que não há previsão constitucional nesse sentido e que a empresa produziria não somente a moeda nacional, mas também a de outros países.



    Por esses motivos, as atividades da autora jamais poderiam ser consideradas exclusivas e monopolistas, muitas delas possuindo caráter de serviço privado e inviabilizando, portanto, o reconhecimento de eventual imunidade tributária recíproca.



    Outrossim, asseverou que o reconhecimento da imunidade recíproca apenas quanto a impostos estaduais, mas não aos federais, caracterizaria discriminação odiosa.



    A Casa da Moeda apresentou réplica (eDoc 65), alegando ter apresentado provas documentais sobre todo o alegado. Mencionou, outrossim, que, no RE n. 610.517 AgR, de relatoria do ministro Celso de Mello, o Supremo decidiu que o regime constitucional da Casa da Moeda seria de monopólio.



    No que tange à discriminação odiosa, afirmou que o reconhecimento da imunidade nos termos do art. 150, VI, “a”, CF, não seria limitado aos impostos de competência do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo impostos federais, estaduais, municipais e distritais, não havendo tratamento diferenciado aos entes políticos.



    No mais, reiterou os argumentos antes apresentados.



    As partes foram provocadas para que especificassem as provas que pretendessem produzir (eDoc 66).



    O Estado requerido postulou a produção de prova pericial contábil com o objetivo de esclarecer os seguintes quesitos (eDoc 68):



    a) É necessário determinar quais receitas da CMB são oriundas da venda de produtos em regime de mercado (ex: condecoração, moeda estrangeira, cheques de viagem) e quais decorrem de produtos manufaturados em regime de monopólio (moeda nacional, selos etc);



    b) Também se impõe determinar quanto de Imposto de Renda a CMB recolhe aos cofres da União;



    c) Da mesma forma, é necessário apurar quais são os produtos que resultam da utilização do maquinário objeto da importação e a quem são eles destinados;



    d) Por fim, exige-se que seja produzida prova que demonstre, precisamente, o montante recolhido de tributo, cuja repetição se pretende. 



    A CMB, por sua vez, requereu (eDoc 70) a produção de prova documental suplementar relativa ao IR pago à União, a fim de contestar o argumento de discriminação odiosa, apresenteado pelo réu.



    Provocada, a Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pela procedência do pedido para reconhecer a imunidade em relação aos impostos estaduais incidentes nas atividades-fim realizadas pela autora em regime de exclusividade e afastar a cobrança de impostos eventualmente realizada pelo réu sem observância à regra do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil atual prevê que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.



    Na vigência do CPC/1973, existia disposição semelhante, no art. 130, segundo o qual caberia “(...) ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.



    Com efeito, o magistrado tem ampla liberdade na direção do processo, contribuindo para a rápida solução do litígio, possuindo o poder de determinar a produção de provas necessárias à instrução, assim como de indeferir as diligências consideradas inúteis ou protelatórias, quando já tiver elementos suficientes para decidir a questão.



    As partes litigam acerca do reconhecimento, ou não, da imunidade recíproca prevista pelo art. 150, VI, “a”, CF, à Casa da Moeda do Brasil, tendo, no caso concreto, ocorrido a tributação de ICMS-Importação e ICMS-FECP Importação sobre linha de produção para fabricação de cédulas de real.



    Ambas apresentaram, inicialmente, provas documentais e postularam, posteriormente, a produção de provas complementares: a CMB requer a juntada de prova documental suplementar, enquanto o Estado do Rio de Janeiro pleiteia a realização de prova pericial contábil.



    O pedido do ente estatal foi fundamentado na alegação de ausência de provas suficientes para embasar o pedido, sendo necessário, no seu entender, esclarecer questões relativas às receitas dos diferentes produtos ofertados pela autora e aos impostos pagos à União.



    Os requisitos formulados pelo Estado não influenciam na situação concreta, que resolve-se por aquilo que já assentado pela jurisprudência do Supremo. Assim como não há necessidade de prova pericial contábil, também não há de juntada de documentos suplementares. 



    A Carta da República confere ao Supremo (art. 102, I, “f”) competência para dirimir controvérsias em que antagonizem União, Estados e Distrito Federal, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta, desde que os litígios apresentem potencialidade lesiva ao pacto federativo.



    A questão posta, atinente à extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, às empresas públicas e sociedades de economia mista, preenche esses requisitos, de modo que cumpre a esta Corte resolver a lide (ACO 2.243 AgR-segundo, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 27 de maio de 2016; e ACO 2.730 AgR, Plenário, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de abril de 2017).



    Além disso, não há obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática segue jurisprudência consolidada, na esteira do art. 21, § 1º, do Regimento Interno (ACO 2.416 AgR, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 18 de maio de 2016).



    A Casa da Moeda do Brasil, antiga autarquia federal, foi transformada em empresa pública da União com o advento da Lei n. 5.895/1973, que, em seu art. 2º, dispôs o seguinte:



    Art. 2º A Casa da Moeda do Brasil terá por finalidade, em caráter de exclusividade, a fabricação de papel moeda e moeda metálica e a impressão de selos postais e fiscais federais e títulos da dívida pública federal.



    § 1º Para fins interpretativos, a fabricação de cadernetas de passaporte para fornecimento ao Governo brasileiro e as atividades de controle fiscal de que tratam os arts. 27 a 30 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e o art. 58-T da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, equiparam-se às atividades constantes do caput. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)



    § 2º Sem prejuízo do disposto neste artigo, a Casa da Moeda do Brasil poderá exercer outras atividades compatíveis com suas atividades industriais, bem como a comercialização de moedas comemorativas nas quantidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil. 



    Daí se depreende que a empresa não só executa atividades tipicamente estatais, a exemplo da impressão de papel-moeda e da cunhagem de moeda sonante, mas também desenvolve outras, abertas à ampla concorrência e à participação do setor privado. 



    Tal dualidade não chega a causar estranheza, uma vez que, como bem observou o ministro Eros Grau no julgamento da ACO 1.342 (Plenário, DJe de 8 de agosto de 2011), “hoje não existem empresas estatais puras: há sempre economias de escala que permitem [...] a prestação também de serviços ao setor privado”. Na mesma ocasião, ressaltou o ministro Ayres Britto que “a atividade não é pública, é econômica, é privada; porém monopolizada, por desígnio constitucional, pela União”. Daí se conclui pela possibilidade de delegar a execução a uma empresa.



    Desde o exame do RE 94.126, Primeira Turma, ministro Néri da Silveira, DJ de 22 de junho de 1984, o Supremo revela a compreensão segundo a qual a Casa da Moeda do Brasil é empresa pública que, de modo precípuo (embora com atividades outras em regime concorrencial), presta serviço público monopolizado e por delegação:



    ISS. OBRAS, DE CONSTRUÇÃO CIVIL, EXECUTADAS PARA A CASA DA MOEDA DO BRASIL, QUE É EMPRESA PÚBLICA, “UT” LEI N. 5895/1933. ISENÇÃO DO ISS, COM BASE NO ART-11, DO DECRETO-LEI N. 406/1968, NA REDAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 22/1974. EMBORA EMPRESA PÚBLICA E NÃO AUTARQUIA, A CASA DA MOEDA DO BRASIL EXECUTA SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, DE ACORDO COM O ART. 2º, DA LEI N. 5895/1973, ENQUADRANDO-SE NA HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 11, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. CONSTITUIÇÃO, ART. 8º, IX E XII. SITUAÇÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELO STF, NO ERE 90810-RJ, QUANTO À CONSTRUÇÃO DE OLEODUTOS PARA A PETROBRAS, NÃO BENEFICIADA COM A ISENÇÃO DO ART. 11, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. CONSTITUIÇÃO, ART. 170, PAR. 3º. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO (Grifei)



    Atentas a peculiaridades, ambas as Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido da imunidade tributária dos serviços prestados pela CMB em nome da União. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULA 286/STF. 



    [...] 



    3. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a Casa da Moeda do Brasil presta, por meio de delegação, serviço público obrigatório e exclusivo próprio da entidade política que a criou, razão pela qual goza da imunidade de impostos sobre patrimônio, renda e serviços, conforme previsto no artigo 150, inciso VI, “a”, da Constituição Federal de 1988. 



    4. Incide o óbice da Súmula 286/STF (Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida). 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (ARE 1.269.422 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de setembro de 2020)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. IMUNIDADE. CASA DA MOEDA. EMISSÃO DE SELOS FISCAIS. SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. VINCULAÇÃO ÀS FINALIDADES DA INSTITUIÇÃO.



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não incide o ISS sobre a prestação de serviço de emissão de selos fiscais à cabo da Casa da Moeda em regime de exclusividade por delegação da União. Precedente. 



    2. As conclusões do Tema 508 da sistemática da repercussão geral não se aplicam à hipótese, uma vez que estamos diante de empresa pública e não sociedade de economia mista, o que, per si, afasta qualquer possibilidade de negociação de ações em bolsa de valores, premissa do paradigma. 



    3. A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que a presunção de vinculação às finalidades institucionais, para fins de imunidade, milita em favor do contribuinte, de modo que compete ao fisco a prova em contrário. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1.262.684 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de junho de 2021)



    A imunidade tributária de que gozam as atividades desempenhadas pela CMB abrange, exclusivamente, as prerrogativas da União transferidas à empresa, tais como a fabricação de papel-moeda e moeda metálica, a impressão de selos postais, fiscais e títulos da dívida pública federal. De qualquer sorte, o pedido formulado nos autos é mesmo restrito a esse âmbito.



    Ora, como a imunidade tributária recíproca é expressamente inextensível à atuação do Estado no mercado privado (arts. 150, §§ 2º e 3º e 173, § 1º, II e § 2º, da Constituição), é necessário demonstrar que cada um dos bens importados somente poderia ter aplicação nas atividades públicas primárias, sem risco de desvio de utilização às atividades geradoras de lucro distribuível ou exercidas em competição com o setor privado.



    Assim, a prova em contrário – demonstração da inexistência de vínculo entre as atividades exercidas e os objetivos constitucionais da imunidade – compete ao Fisco, pois a presunção milita em favor do contribuinte (RE 1.262.684 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de junho de 2021). Nestes autos, todavia, o Estado do Rio de Janeiro não logrou evidenciar que o maquinário importado pela Casa da Moeda fosse desvinculado da finalidade de emissão de papel-moeda (cédulas de real).



    Por fim, ressalto que a produção de prova solicitada pelo Estado possuiria caráter eminentemente contábil, de maneira que o seu indeferimento não implica cerceamento de defesa.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido, a fim de reconhecer à autora a imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, “a”) quanto aos serviços prestados em regime de exclusividade (fabricação de papel moeda e moeda metálica, bem assim impressão de selos postais, fiscais e títulos da dívida pública federal), restituindo-se a ela o que tenha sido indevidamente cobrado nos cinco anos anteriores à propositura da ação (CTN, art. 168).



    4. Sem custas (Lei n. 9.289/1996, art. 4º, I), fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a serem arcados pelo réu (CPC, art. 85, § 10).



    5. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente